Tribunal: TJMT
Processo: 1012296-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TATTIANA BARBIERI STARLICK contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000171-92.2021.8.11.0107, onde figura como parte contrária AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA, perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que indeferiu o pedido liminar para suspensão das medidas constritivas sobre suas cotas sociais na empresa Agropecuária Figueira Ltda – CNPJ no 21.392.009/0001-65, postulando o cancelamento da indisponibilidade, com expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCISRS.
Em resumo, alega que (i) não é possível se aventar minimamente da hipótese de fraude à execução no processo executivo no 0000069-29.2017.811.0107; (ii) se trata de execução por quantia certa e até o momento não houve busca e apreensão do produto, nem conversão para quanti certa; (iii) não estão presentes as hipóteses legais do artigo 792, do CPC; (iv) quando da aquisição das cotas da executada Jonara, não havia qualquer averbação da existência da ação ou indisponibilidade na JUCIS-RS; (v) não há prova da insolvência dos executados; (vi) existem garantias suficientes para a execução; (vii) adquiriu 9,20% das cotas sociais na empresa Agropecuária Figueira Ltda de Norma Starlick e não dos executados Edson e Jonara (8a Alteração do Contrato Social); (viii) a senhora Norma Starlick não é executada na ação promovida pela agravada Agroapoio; (ix) ficará impedida de ter acesso de crédito em bancos e nas mais variada empresas comerciais e cooperativas, o que é determinante para a sobrevivência de suas atividades.
Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, com a concessão da tutela de urgência pleiteada, para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre as cotas sociais de propriedade da agravante.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do NCPC, o seguinte:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”
Não obstante os argumentos lançados na peça recursal, a análise da revogação ou não da liminar decorre diretamente da comprovação quanto a existência de boa-fé da embargante (adquirente das cotas), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.
In casu, em análise aos argumentos levantados pelo embargante, tenho que o pedido liminar merece ser mantido, eis que presente prova, ainda que mínima, acerca de possível fraude e desvio de patrimônio pelos executados.
No trâmite da execução, ajuizada em janeiro de 2017, os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick retiraram-se da sociedade da empresa Agropecuária Figueira Ltda – CNPJ no 21.392.009/0001-65, depois de ajuizada a execução em janeiro de 2017 e depois de o juízo ter determinado como medida cautelar, ainda em 29/11/2017, a indisponibilidade das suas cotas sociais, tendo-as transferido para a filha Tattiana Barbieri Starlick e para Norma Starlick (mãe e sogra dos executados), sendo que, ato contínuo, o executado Edson Gustavo Starlick foi nomeado procurador da empresa para a prática de atos de movimentação financeira.
Consta dos autos ainda, que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick, foram sócios da empresa Agropecuária Figueira Ltda, no período de 20/10/2014 a 02/06/2017 e 20/10/2014 a 24/05/2018, respectivamente, conforme documento de ID 56184251-p.7, constante dos autos da ação execução (autos n. 0000069-29.2017.8.11.0107.
Por sua vez, a alteração contratual em que Jonara Cristina Barbieri Starlick retirou-se da sociedade da empresa Agropecuária Figueira Ltda, foi averbada em 24/05/2018 perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul-JucisRS (ID 93985969), enquanto que a mesma fora citada em 16/02/2018 (ID 56182234-p.54-execução), ou seja, referida alteração contratual teria se dado, depois de citada na execução.
Assim o negócio jurídico realizado durante o processo de execução, transferindo a totalidade das cotas sociais que pertenciam aos executados, passando para sua filha Tattianae para Norma Starlick, mãe de Edson e sogra de Jonara, revelam fortes indícios de fraude à execução, tendo em vista tratar-se de núcleo familiar primário, situação que será mais bem analisada, quando da instrução processual e oitiva do contraditório.
Logo, em análise perfunctória e considerando os elementos até então carreados aos autos, prudente a manutenção da decisão.
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =